Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709447-56.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA APELADO: CLAUDIO DE OLIVEIRA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA (ID 95996541 da origem) em face de CLAUDIO DE OLIVEIRA CUNHA ante da sentença (ID 93466307 da origem) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização c/c Obrigação de Não Fazer no 0709447-56.2020.8.07.0015 ajuizada pelo Apelante, julgou improcedentes os pedidos autorais. Não vislumbro pedido de gratuidade de justiça pelo Apelante e, nem tampouco, a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, §§2o e 4° do CPC, deve o apelante, comprovar o pagamento da guia na data de protocolo do recurso ou o pagamento em dobro, considerado o valor comprovado em guia de ID 27587041, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se o apelante para cumprir o que fora determinado acima. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 14:25:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador